Tribunal: TJMT
Processo: 1026839-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026839-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON BERNARDES LEAO (AGRAVADO), NELSON BERNARDES LEAO - CPF: 056.764.879-68 (AGRAVADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS -

MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da obrigação.

II – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

III - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS no 1016177-13.2023.8.11.0041, ajuizada por NELSON BERNARDES LEAO, determinou que o agravante forneça os documentos relativos às trezentas e vinte ações ordinárias negociadas na bolsa de valores brasileira, adquiridas em 1987 e 1989, sob pena de multa prevista no art. 537 do CPC, em valor não inferior a R$500,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão judicial, até o montante de R$30.000,00.

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, já que possui valor muito superior ao montante final da obrigação discutida nos autos, o que acarretará o enriquecimento ilícito da parte agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 190914691).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 194919175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que determinou que o agravante forneça os documentos relativos às trezentas e vinte ações ordinárias negociadas na bolsa de valores brasileira, adquiridas em 1987 e 1989, sob pena de multa prevista no art. 537 do CPC, em valor não inferior a R$500,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão judicial, até o montante de R$30.000,00.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger a parte ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e modificado quando demonstrada eventual justa causa para a mora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No caso, verifica-se que a multa foi fixada nos autos da Ação de Exibição de
Documentos n° 1016177-13.2023.8.11.0041, como forma de compelir o agravante a cumprir a determinação da sentença e exibir as 320 (trezentas e vinte) ações ordinárias negociadas na bolsa de valores brasileira, adquiridas em 1987 e 1989.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação da multa diária.

De igual modo, nenhuma razão assiste à agravante quanto ao alegado exagero do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que, em princípio, ela não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

No que diz respeito à ausência de limitação para sua incidência, mais uma vez, sem razão a agravante.

Isso porque, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024